Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801140-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PREJUDICADO.

1.

AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE
, CONSIDERANDO A NOTÍCIA DE NOVA CONDENAÇÃO, O JUÍZO DA EXECUÇÃO APLICOU, NA DATA DE
26/04/2024
, O PROCEDIMENTO SOMATÓRIO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE CONSTANTE NO ATESTADO DE PENA, BEM COMO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA.

2.

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO PREJUDICADO.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o Agravo em Execução, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
oito
dias do mês julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
08
de julho de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém
, que, nos autos do Processo nº 2001087-31.2023.8.14.0051, concedeu ao apenado
André Nascimento
, ora agravado, a
progressão para o regime aberto.

Nas razões recursais, ID 17839404 – fls. 15/20, alega que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º da Lei de Execução Penal, pelo que requer a cassação da decisão agravada, a fim de que o apenado aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para progressão de regime.

Em contrarrazões, ID 17839404 – 23/28, o agravado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em 15/01/2024, ID 17839404 – fl. 29, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo, ID 18614295.

É o relatório.

VOTO

Adianto que
após detida análise dos autos, verifiquei que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº
2001087-31.2023.8.14.0051
, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que, considerando a notícia de nova condenação, o Juízo da Execução aplicou, na data de
26/04/2024
, o procedimento somatório das penas privativas de liberdade constante no atestado de pena, bem como fixou o regime semiaberto para cumprimento do restante da pena, nos seguintes termos:

“...
Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no Regime Aberto, sendo que sobreveio aos autos notícia de nova condenação contra si. Em seguida, o Atestado de Pena foi atualizado, mediante a inclusão e somatório do montante de pena referente à nova condenação em questão, sendo estes o(s) processo(s) no(s) qual(is) foi(ram) imposta(as) condenação(ões) por Sentença(s) em face do(a) apenado(a): 0801147-47.2023.8.14.0037, 0006691-88.2019.8.14.0037.

Vieram conclusos. Decido. II - DOS FUNDAMENTOS II.1 - DO SOMATÓRIO DAS PENAS Tendo em vista que o Atestado de Pena foi devidamente atualizado, mediante a inclusão e somatório do montante de pena privativa de liberdade referente à supradita nova condenação, ainda que objeto de guia provisória [1], resultando no total de 9 anos 4 meses de pena, reputo cumprida a exigência do artigo 111, e respectivo § único, da LEP. Esclareço, adicionalmente, que as penas de reclusão e de detenção - eventualmente aplicadas - devem ser consideradas cumulativamente, já que ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade (AgRg no Resp 1991853/MG).

(...).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e pelos fundamentos supramencionados:

A) Aplico ao Processo de Execução Penal do(a) apenado(a) supramencionado o procedimento somatório das penas privativas de liberdade constante do Atestado de Pena, as quais, devidamente somadas e abrandadas por remições, detrações, bem como por pena(s) cumprida(s) no montante de 4 anos 8 meses 20 dias , resultam no montante líquido de 4 anos 7 meses 10 dias de pena a cumprir.

B) Tendo em vista o montante final de pena remanescente a cumprir constante do Atestado de Pena, fixo/mantenho o REGIME SEMIABERTO, para cumprimento do restante da pena, em sintonia com o que prescreve o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando que o tempo remanescente de pena a cumprir perfaz quantitativo superior a quatro anos e inferior a 08 anos, ainda que se trate de reincidente. Pelos mesmos fundamentos, reputo prejudica a análise acerca do cabimento de regressão de regime. Ademais, ainda que o Regime de cumprimento a ser fixado, à luz da quantidade de pena remanescente, fosse o Aberto, se pelas frações aplicadas ao cálculo da pena, o apenado ainda não faz, na presente data, ius a tal regime, não seria no Somatório das penas que lhe seria conferida a progressão de regime, na contramão do cálculo da pena e numa espécie de progressão antecipada ou per saltum de regime. Por esse motivo, hei por seguir a estrita projeção do cálculo da pena, o qual, à luz das frações de progressão de regime aplicáveis, e após a inclusão do montante de condenação alusiva à nova Guia objeto deste Somatório, aponta para o Regime supramencionado...”

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME: PREJUDICADO.
1. AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 28/01/2022, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO A QUO, CONCEDENDO AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA REGIME MAIS BENÉFICO. 2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812800-31.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2022)

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta
prejudicada
a impetração. Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024